Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-03.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a pagar à requerente, sua filha, a título de pensão alimentícia definitiva, o montante de 8% (oito por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios (INSS e IRRF).

2. Tendo o filho atingido a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo previsto nos artigos 1.694 e 1.696, ambos do Código Civil, fundado no parentesco, nas hipóteses em que o alimentando não possui condições de prover o próprio sustento.

3. A maioridade civil, por si só, não tem o condão de extinguir automaticamente o direito à percepção de alimentos, especialmente estando o beneficiário matriculado e cursando ensino superior e não tem condições de se inserir no mercado de trabalho – como no presente caso –, fazendo-se imperiosa a verificação da capacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentado para arbitramento do valor.

4. Na espécie, arbitrada a obrigação em observância ao binômio necessidade/possibilidade, impõe-se a manutenção da sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido.